Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Integralização de capital social. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, em sede de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, como forma de viabilizar a satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de integralizar o capital social constitui vínculo jurídico entre o sócio e a sociedade, não se estendendo diretamente aos terceiros que mantêm relação obrigacional com a empresa.
4. A execução deve se limitar à esfera patrimonial da pessoa jurídica, respeitando-se a autonomia entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios.
5. Não havendo elementos probatórios nos autos que indiquem o descumprimento da obrigação de integralizar o capital social, não há que se falar em intimação do sócio da empresa executada.
6. A responsabilização direta dos sócios exige o reconhecimento da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052 e 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025.